Tribunal: TJBA
Processo: 0372484-05.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0372484-05.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração interpostos pelo embargante alegando omissão e contradição no acórdão recorrido, que decidiu pela impossibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário após revogação da tutela provisória.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão impugnado, quanto ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 692 (REsp 1.401.560/MT), relacionado à devolução de valores recebidos de boa-fé, mesmo com natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3.O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e congruente com a jurisprudência consolidada, observando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

4.A irrepetibilidade dos alimentos e a presunção de boa-fé do beneficiário foram devidamente analisadas pelo colegiado, afastando a alegação de contradição interna ou omissão na decisão.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); STF, RE 598.365/SC (repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0372484-05.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROQUE DOS SANTOS MIRANDA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR